Tribunal: TJDFT
Processo: 0710861-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. TERMO DE ACORDO INVÁLIDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O documento intitulado de termo de acordo não se presta a subsidiar a presunção de quitação do débito, na medida em que os requisitos de validade do ato não foram implementados, o que impediu, ainda perante o Juízo a quo, a sua homologação.
2. A extinção da fase de cumprimento de sentença por presunção do pagamento exige intimação prévia do exequente para se manifestar especificamente sobre esse ponto, bem como a sua advertência de que o silêncio importará em satisfação da dívida, sob pena de configurar ofensa aos princípios do contraditório e o da cooperação.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.